Tribunal: STF
Processo: RE 1407949
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO RECONHECIDA PELO STJ - ACOLHIMENTO, PARA ACRESCENTAR FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. Reconhecida a omissão no acórdão que julgara os embargos de declaração por decisão do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se aanálise da argumentação deduzida pelo embargante. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, sem embargo da seriedade da questão tratada nos autos, envolvendo paciente portadora de asma permanente grave (CID J45.0), mantenho o entendimento de não vislumbrar elementos a respaldar a determinação imposta ao Estado de Minas Gerais e ao Município de Lavras no tocante ao fornecimento do medicamento pleiteado (Mepolizumabe). 



    Isso porque se extrai da Tese fixada pelo STJ que incumbe ao autor comprovar (art. 373, |, CPCP), através de laudo médico detalhado e fundamentado, que a medicação pleiteada possui superioridade científica em relação às terapêuticas fornecidas pelo SUS, e ainda que o tratamento médico fornecido pela rede pública é ineficaz para o quadro clínico do postulante. 



    Na espécie, os laudos médios juntados ao processo (Ordens 2 e 3, sequencial “005”) atestam que a paciente fez uso de broncodilatadores de longa ação e corticosteroides de ação sistêmica sem obter o controle de sua enfermidade, com o advento de uma série de efeitos colaterais. Relata ainda que a ausência do medicamento pode acarretar risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem estar. 



    Observa-se, contudo, que os relatórios apresentados pelo autor mencionam de maneira genérica a tentativa de utilização de outrasterapêuticas pela paciente, sem especificar quais foram as medicações utilizadas efetivamente em seu tratamento, sem sucesso, sobretudo as dispensadas pela rede pública de saúde. 



    Consoante Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, aprovado pela Portaria SAS/MS 1.317/13, o SUS disponibiliza os medicamentosbeclometasona, budesonida, fenoterol, formoterol, formoterol+budesonida, salbutamol, salmeterol, prednisona e prednisolona para o tratamento de asma. 



    E, conforme Relação de Medicamentos do Estado de Minas Gerais, o SUS/MG disponibiliza, para o tratamento da doença, os medicamentos fenoterol, budesonida, formoterol isolado, formoterol associado a budesonida e salmeterol. 



    Nesse passo, somente seria possível compelir os réus à disponibilização do medicamento mepolizumabe se demonstrado, por prova inequívoca, a superioridade da droga em relação às opções fornecidas no SUS e a ineficácia das terapêuticas dispensadas pela rede pública para a doença que acomete a paciente. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente